Tribunal: TCU
Processo: 036.710/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12137/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria de interesse de Marcos Pascoalino e de Maria de Fatima Furtado Lima, bem assim em fazer a orientação a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.710/2018-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Marcos Pascoalino (XXX.975.996-XX); Maria de Fatima Furtado Lima (XXX.518.606-XX) 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IFSEMG). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à IFSEMG que, em razão do que dispõem os arts. 37, caput , da Constituição Federal e 116 da Lei 8.112/1990, lhe incumbe acompanhar o deslinde do Processo Judicial 1000472-66.2017.4.01.3801, que tramita na Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG, para que, na hipótese de reversão da decisão liminar que reestabeleceu o valor integral dos proventos de aposentadoria de Marcos Pascoalino, volte a aplicar o "abate-teto" aos seus proventos.